Tribunal: STF
Processo: HC 240475
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Dosimetria. Redução da pena substitutiva de prestação pecuniária. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cláudio Sobral de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 894.585/SP (evento 2, fls. 81-3).



    O Paciente foi condenado à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, da Lei 8.137/90) - substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade. (evento 2, fls. 37-53).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a fixação do valor exorbitante da prestação pecuniária, tendo em vista a hipossuficiência do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena pecuniária imposta.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCAPACIDADE ECONÔMICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação da matéria perante esta Corte. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, à consideração de que “Conforme já consignado nos autos, a tese apresentada, relativa ao pleito de redução da pena substitutiva de prestação pecuniária, ante a incapacidade econômica do ora agravante, não foi submetida à apreciação do Tribunal a quo, que inclusive ressaltou no acórdão que a defesa nada questionou a respeito da dosimetria da pena fixada pelo Juízo sentenciante. Assim, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da competência deste Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, nos termos do art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal acerca do tema questionado.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente